Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714963-71.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EDVANDO MARTINS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação em desfavor de EDVANDO MARTINS VIEIRA, ora réu/apelado. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de ID. Num. 42439506. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do autor/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 42439506). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 13:09:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora